Tribunal: STF
Processo: Rcl 41694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Luís Paulo Bonolo Brondi, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.464.728/SP.
    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. Afirma que não há aplicabilidade no caso do Tema 339, do STF. 
    Requer, portanto, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo na origem. No mérito, roga pela cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    Inicialmente, registro que esta Corte, na Sessão Plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, de minha relatoria, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. 
    Compulsando os documentos acostados aos autos e analisando a petição inicial, observo que inexistem elementos aptos a verificar descumprimento neste caso concreto do decidido por esta Corte no referido precedente. 
    Com efeito, no tocante ao AI-QO-RG 791.292 (tema 339), o juízo reclamado consignou que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No caso, observo que a autoridade reclamada não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão, em síntese:
    “Consoante relatado, insurge-se a parte ora agravante contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 
    Ocorre, porém, que, conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral. 
    Dessarte, a interposição de agravo em recurso extraordinário, com amparo no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 
    Nesse sentido, cumpre trazer à baila alguns dos inúmeros precedentes da Corte Especial sobre o tema:
    (…)
    Acrescente-se, ainda, que, em precedente de outubro de 2018, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, em decisão de sua lavra (ARE 1.071.668/RS), enfrentou explicitamente a questão relativa à inadmissão do agravo previsto no artigo 1.042, caput, do CPC, quando interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral. O Presidente da Suprema Corte afirmou, então: 
    (…)
    Assim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, uma vez esgotada a jurisdição desta Corte deve ser certificada a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, contado a partir do transcurso do prazo para a interposição do recurso cabível. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário. Após esgotada a jurisdição deste Superior Tribunal de Justiça, certifique-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima, com a consequente baixa/arquivamento dos autos. 
    É como voto. ”. (eDOC 5)
    Depreende-se do texto acima transcrito que o Tribunal de origem aplicou ao caso o disposto no art. 1.042 do NCPC, o qual prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não se verifica, na hipótese dos autos, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2107; Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. Roberto barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018; e Rcl 31.442-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifou-se) 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário. com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Nessa toada, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. VÍCIO INEXISTENTE NO ATO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE CONSTANTE DE LEADING CASE (RE 724.347), TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. 1 – O Tribunal de origem decidiu o caso reclamado atento ao precedente firmado por este TRIBUNAL no RE 724.347, Tema 671. 2 – A parte não tem direito de trazer toda e qualquer irresignação para este SUPREMO TRIBUNAL por intermédio da Reclamação. Isso seria convolar o instituto em mero sucedâneo recursal ou atalho processual para esta CORTE. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da Reclamação nos casos em que, aduzindo má aplicação da tese vinculante, almeja-se o reexame da causa subjacente ao ato reclamado. Tal restrição dá concretude ao objetivo maior do instituto da Repercussão Geral, que é o de concentrar, nesta SUPREMA CORTE, o debate e juízo exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 3 – Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 32167 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente